Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual se requereu que a agravada disponibilizasse em juízo e/ou na sede da companhia alguns documentos societários essenciais ao exercício do direito de fiscalização dos acionistas minoritários.
2. Apresentados os motivos, de fato e de direito, pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.016, inc. III, do CPC.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.